Tribunal: TJDFT
Processo: 0703144-54.2019.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. PERÍODO ANTERIOR À ENTREGA DAS CHAVES AOS HERDEIROS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. ART. 1.345, CC. RESPONSABILIDADE DO ATUAL PROPRIETÁRIO. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução de título executivo extrajudicial, concernente à cobrança de taxas condominiais, inclusive anteriores ao recebimento das chaves do imóvel herdado. 1.1. Nesta sede, a embargante pede pela reforma sentença. Em preliminar, suscita a ilegitimidade passiva referente ao período de maio de 2015 e dezembro de 2016. No mérito, pleitea o reconhecimento de excesso de execução, também referente ao período de maio de 2015 e dezembro de 2016
2. Da ilegitimidade passiva. 2.1. Pela teoria da asserção, adotada pelo legislador pátrio, as condições da ação devem ser aferidas à luz das afirmativas do autor na petição inicial, ou seja, a relação jurídica é apreciada in status assertionis, competindo, no mérito, averiguar a correspondência entre o alegado e a realidade. 2.2. A questão controversa diz respeito à responsabilidade da apelante, por dívida proveniente de despesas e contribuições condominiais, relativas à unidade imobiliária que, embora não tenha sido juntada aos autos a certidão de matrícula do imóvel, a apelante admite ser, proprietária. 2.3. Preliminar rejeitada.
3. Do mérito. 3.1. As despesas condominiais derivam de obrigação propter rem, ou seja, em razão da coisa (CC, 1.345). 3.2. Sob o prisma do direito sucessório, tem-se que “a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido” (art. 1.997, CC). 3.3. Noutras palavras: o herdeiro de unidade condominial responde pelos débitos do falecido junto ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios, em razão de se tratar de obrigação relativa a débito que acompanha o imóvel, dentro do limite da herança. 3.4. Desta feita, por expressa previsão legal, o condomínio detém a faculdade de cobrar as despesas do atual proprietário.
4. Precedente desta Corte: “(...) 2 - As taxas condominiais constituem dívida propter rem, ou seja, acompanham o imóvel. Por isso, não poderá o condômino alegar diante do condomínio, eventual responsabilidade da construtora acerca das taxas anteriores à entrega das chaves, podendo, no entanto, fazer uso da ação de regresso em desfavor de quem entende serem devidas as taxas.” (07088051520178070007, Relator: Cruz Macedo, 7a Turma Cível, DJE: 13/10/2021).
5. Apelo improvido.